Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-39.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801024-39.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ILMA IUMI OKABE SATO, MICHIO SATO

AGRAVADO: POLO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N. 0801024-39.2018.814.0301

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVANTE: ILMA IUMI OKABE SATO

ADVOGADO: HUGO LEONARDO DE PÁDUA MERCÊS OAB/PA 17.835

AGRAVADA: POLO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA -EPP

ADVOGADO: TONY MORGADO REMÍGIO OAB/PA 20.831

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. habilitação dA NOVA PATRONA DA Agravante após o transcurso do prazo para interposição do recurso. ausência de contabilização em dobro do prazo. intuito protelatório configurado. mantida condenação de multa em sede de embargos. nova condenação de pagamento de multa por recurso manifestamente improcedente em 5% do valor atualizado da causa. recurso conhecido. juízo de retratação. inocorrência. decisão agravada mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

_________ dias do mês de ___________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0801024-39.2018.814.0301

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVANTE: ILMA IUMI OKABE SATO

ADVOGADO: HUGO LEONARDO DE PÁDUA MERCÊS OAB/PA 17.835

AGRAVADA: POLO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA -EPP

ADVOGADO: TONY MORGADO REMÍGIO OAB/PA 20.831

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id nº 5149305), que rejeitou os Embargos de Declaração e ainda condenou o Agravante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

O agravante refuta esse decisório repetindo as teses elencadas nas razões dos Embargos de Declaração, pois entende que em virtude da existência de novo instrumento procuratório constante nos autos às fls. 112, bem como em razão deste Egrégio Tribunal e o STJ entenderem que a procuração posteriormente constituída revoga a anterior tacitamente, o recurso de Agravo de Instrumento é tempestivo devido a contagem dos prazos ocorrer em dobro.

Ademais, aponta ausência de caráter protelatório pelo que pleiteia pela desconstituição da multa aplicada.

Ante o exposto, o agravante requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada.

Após intimação, houve apresentação de contrarrazões em que foi pleiteado o improvimento do Recurso (ID nº 5400849).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no interno, resta evidenciado que o Agravante não trouxe nenhum elemento capaz de infirmar a decisão hostilizada. Mais do que isso, verifico que as razões do Agravo Interno correspondem à mera redução de texto oriundo das argumentações já trazidas nos Embargos de Declaração opostos anteriormente, que em nada inovaram no feito.

O Recorrente não se conforma com o desate dado ao caso e, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Na realidade o agravante novamente está agindo de forma manifestamente protelatória, em total ofensa ao dever da parte proceder com lealdade.

No caso em tela percebo que o recurso é manifestamente infundado, restando nítida a intenção deliberada de retardar o trânsito em julgado da decisão, por espírito meramente procrastinatório bem como, o presente Agravo Interno encontra-se totalmente destituído de fundamentação razoável.

Compulsando o feito verifico que a decisão inicialmente agravada foi proferida nos autos de uma ação de embargos de devedor, ajuizada pela Agravante em conjunto com senhor Michio Sato. Ademais, a petição inicial foi subscrita pela mesma advogada, para quem foi outorgada poderes para representar ambas as partes (fl. 10 dos autos de origem). Assim, os poderes concedidos a essa advogada não foram revogados até a publicação da decisão que se quer reformar.

Outrossim o decisum recorrido em sede de Agravo foi publicado em 01/12/2017 (ID nº 427117 – p.4), enquanto o novo instrumento procuratório habilitando os atuais patronos da Agravante, apesar de se encontrarem datados de 04/10/2017, somente foram protocolados na data de 25/01/2018 (ID nº 427112 – p. 137), logo, não há que se considerar a data de 04/10/2017 mas sim 25/01/2018.

Desse modo, ainda estava plenamente válida a procuração anterior, não havendo que se falar em prazo em dobro, pois os litigantes estavam à época representados pela mesma advogada. Com isso, se verifica claramente a intempestividade do referido Recurso.

Com relação à multa aplicada no bojo do segundo recurso de embargos de declaração, hei de manter integralmente o posicionamento adotado, porquanto não se desincumbiu a parte agravante de demonstrar que não pretendeu rediscutir o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

À vista do exposto, CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO e, no mérito, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, votando pela manutenção integral da decisão agravada, bem como mantenho a multa aplicada nos embargos de declaração bem como aplico nova multa, agora no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa de 1º grau, restando condicionada, a interposição de qualquer outro recurso, ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

É como voto.

Belém, ___ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
(Destaquei)

Belém, 29/09/2021